Tribunal: STF
Processo: RE 421835
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-09
Data de publicação: 2004-11-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. C.F., art. 5º, LV.
I. - Gratificação
incorporada à pensão, julgada esta, pelo TCU, sob o ponto de vista
de sua legalidade. Sua ulterior redução por ato da Administração,
sob color de que a gratificação fora majorada em procedimento
administrativo irregular. A redução da gratificação, entretanto,
somente poderia ocorrer num procedimento administrativo com
observância do contraditório ou do devido processo legal
administrativo. C.F., art. 5º, LV. Precedentes.
II. - Agravo não
provido.